Tribunal: TJMT
Processo: 0005573-71.2017.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005573-71.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Rodrigues Ferreira Barroso (APELANTE), OSWALDO DE ARRUDA FILHO - CPF: 343.768.951-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGUES FERREIRA BARROSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGUES FERREIRA BARROSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGUES FERREIRA BARROSO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGUES FERREIRA BARROSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – PREJUÍZO VULTUOSO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU REINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“Embora o prejuízo de índole financeira possa, a depender do caso concreto e ainda que se trate de delito patrimonial, ensejar a depreciação das
consequências
da infração, na hipótese dos autos o dano material ocasionado à vítima não extrapolou os desdobramentos comuns ao crime de
furto

qualificado
pelo
rompimento
de obstáculo.”
(N.U 0019797-62.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Além da reincidência do réu, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de imposição de regime mais severo que o permitido segundo a pena aplicada, quando as circunstâncias judiciais forem valoradas negativamente (AgRg nos EDcl no HC 612.903/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Utilizada uma condenação transitada em julgado para sopesar os antecedentes criminais durante a primeira fase de dosimetria, possível a compensação da segunda condenação durante a segunda fase com a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005573-71.2017.8.11.0024

APELANTE: RODRIGUES FERREIRA BARROSO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGUES FERREIRA BARROSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de RODRIGUES FERREIRA BARROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal nº 5573-71.2017.811.0024, Código 99528 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto duplamente qualificado (destruição de obstáculo e escalada) previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal (Sentença – Id. 16759497/16759498).

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 05 de novembro de 2017, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua Vereador José de Souza, nº 63, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o deunciado, mediante escalada e destruição e rompimento de obstáculo (auto de constatação às fls. 18/20), subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) garrafa de vodka, 04 (quatro) taças de vidro, 01 (uma) faca com cabo de madeira, 01 (um) desodorante marca Bozzano, 01 (uma) serra Starret-bimental unique, 01 (um) condicionador Seda, 01 (um) condicionador Tressemmé, 01 (uma) sacola com seis camisas de várias cores masculinas no valor aproximado de R$600,15 (seiscentos reais e quinze centavos), em prejuízo das vítimas OSWALDO DE ARRUDA FILHO e ELENICE DE ARRUDA (auto de apreensão de fls. 04, auto de entrega de fls. 31 e auto de avaliação de fls. 23).

Conforme se logrou apurar, no dia dos fatos, o denunciado andava de bicicleta nas proximidades da residência descrita, quando, aproveitando que não havia moradores no momento, resolveu ingressar no local. Assim, o denunciado arrombou o portão de acesso ao quintal de uma residência vizinha (imóvel nº 964), e, posteriormente, pulando o muro de mais de dois metros de altura, adentrou no quintal da casa das vítimas (imóvel nº 63). Já no interior do quintal do imóvel, o denunciado arrombou a porta de alumínio da casa, além de ter quebrado os vidros das janelas. No interior da residência, o denunciado subtraiu os objetos acima identificados e evadiu-se do local utilizando-se de sua bicicleta.

Ocorre, contudo, que o caseiro do imóvel visualizou o denunciado pulando o muro da residência e levando consigo uma sacola com objetos em seu interior. A Polícia Militar foi imediatamente acionada, e, em diligências pela cidade, lograram êxito em prender o denunciado em flagrante ainda na posse da res furtiva.

Registre-se o denunciado é reincidente e possui maus antecedentes (certidão de antecedentes criminais de fls. 37/40)
(Id. 16759453).

Irresignado com a sentença condenatória, o Ministério Público requer a fixação de regime inicial fechado, ao argumento de que as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante, bem como a reincidência do mesmo, são fatores aptos a justificar a adoção de regime prisional mais severo (Id. 16761466).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 67654955).

Por outro lado, o recorrente busca o afastamento da valoração da circunstância judicial referente às consequências do crime, pois o prejuízo financeiro suportado pela vítima com as portas e janelas de vidro é consequência natural do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (Id. 16761458).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso da defesa (Id. 16761468).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id. 70187453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGUES FERREIRA BARROSO, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, RODRIGUES FERREIRA BARROSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de RODRIGUES FERREIRA BARROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal nº 5573-71.2017.811.0024, Código 99528 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de furto duplamente qualificado (destruição de obstáculo e escalada) previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

De proêmio, analiso o pedido feito pela defesa de afastamento da valoração negativa feita para o vetor referente às consequências do crime, eis que o prejuízo financeiro sofrido pela vítima com as portas e janelas de vidro seria consequência natural do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Com razão o recorrente, porém, por fundamento diverso.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...)
DA PRIMEIRA FASE.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que:

1. A CULPABILIDADE do acusado restou suficientemente demonstrada e com potencial conhecimento da ilicitude, inclusive, justificando seus atos no fato de que necessitava trocar os objetos subtraídos por entorpecentes em uma das “bocas de fumo” existentes no bairro São Sebastião, neste Município. Por esta circunstância a pena-base será aumentada em 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa;

2. No que tange aos ANTECEDENTES, os extratos anexados aos autos apontam que se trata de acusado que ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de forma que, uma delas, legitima a exasperação da pena-base sem que se cogite a ocorrência de “bis in idem” quando do reconhecimento da reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria (HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Assim sendo, sopeso, nesta fase, como mau antecedente, a condenação referente à ação penal nº Ação Penal nº 2666-65.2013.811.0024 - código 62816, que tramitou perante este Juízo, com trânsito em julgado para a acusação em 30.10.2015. Por esta circunstância a pena-base será agravada em 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

3. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua CONDUTA SOCIAL;

4. Não há elementos definidores da PERSONALIDADE do réu;

5. Os MOTIVOS do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido, além da necessidade de sustentar o vício no consumo de entorpecentes, conforme salientado pelo réu em seu interrogatório em juízo o que não justifica exasperar a pena-base;

6. A circunstância relevante a ser apontada, consiste no fato do réu ter arrombado a porta da residência da vítima para o cometimento do delito. Frise-se que, sendo o caso de múltiplas qualificadoras, não há óbice para que uma delas seja ponderada como na primeira fase da dosimetria e a restante na terceira fase (STJ – HC 170.135/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 14/06/2011).

Outras circunstâncias que merecem destaque, consistem: a. no fato de que o réu, para alcançar o muro da residência das vítimas, necessitou invadir propriedade de terceira pessoa; b. no fato do réu ter permanecido no interior da residência e utilizado utensílios domésticos para cozinhar. As duas circunstâncias apontadas evidenciam o total desrespeito do acusado em patamar que ultrapassa a normalidade do tipo.

Por estas circunstâncias a pena-base será agravada em 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

7.
No tocante à CONSEQUÊNCIA, conquanto a “res furtiva” tenha sido restituída às vítimas, deve ser ponderado o fato de que houve prejuízo decorrente do arrombamento das portas e janelas de vidro, conforme consta no relatório de constatação do local do delito. Por esta circunstância a pena-base será agravada em 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

8. O comportamento da vítima em nada influenciou a prática criminosa.

Diante do exposto, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa.

DA SEGUNDA FASE.

Analisando as circunstâncias legais, verifico a ocorrência de atenuante prevista no art. 65, III, d, já que o réu confessou a prática do delito, espontaneamente, perante autoridade judicial. Contudo, pelo fato da pena-base ter sido fixada no mínimo legal é inviável a sua diminuição em decorrência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, CP (Enunciado da Súmula 231/STJ).

De outra feita, o réu cometeu o delito descrito nestes autos depois do trânsito em julgado de sentenças nas quais foi condenado pela prática de crimes anteriores quais sejam, processo nº 33/2007 (cód. 17530), que tramitou pela 1ª desta Comarca e ação penal nº 3172-41.2013.811.0024 - cód. 63332, que tramitou perante este juízo, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 26.2.2016.

Deste modo, tendo em vista que, em casos como o dos autos, de multireincidência, a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal prepondera sobre a atenuante da confissão (TJMT - 128483/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015), com fulcro no que estabelece o art. 67 do Código Penal, a agravo em 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (art. 61, I, do CP), perfazendo, nesta fase, o importe de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, de acordo com o que preceitua a Súmula 269 do STJ.

Considerando foi fixado regime menos gravoso do que a situação que atualmente se encontra, poderá o réu recorrer em liberdade (...)”
(Id. 16759497/16759498 – Grifei).

Pois bem.

Do cotejo dos autos, não há qualquer informação que aponte prejuízo vultuoso suportado pela vítima, ainda que uma porta de alumínio e algumas janelas foram quebradas para que o acusado adentrasse o imóvel.

Nesse sentido inclusive já se manifestou este Colendo Tribunal:

“Embora o prejuízo de índole financeira possa, a depender do caso concreto e ainda que se trate de delito patrimonial, ensejar a depreciação das
consequências
da infração, na hipótese dos autos o dano material ocasionado à vítima não extrapolou os desdobramentos comuns ao crime de
furto

qualificado
pelo
rompimento
de obstáculo.”
(N.U 0019797-62.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Dessa forma, imperiosa a readequação da reprimenda basilar, haja vista que os prejuízos materiais sofridos pela vítima não extrapolam os desdobramentos comuns do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Por conseguinte, tenho que assiste razão ao Ministério Público quanto à fixação de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena.

Ainda que a pena-base tenha sido readequada como resultado do afastamento do sopesamento realizado para as consequências do crime, a valoração dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, aliada à reincidência do réu, justificam a imposição de regime mais severo.

Por fim, destaco que a pena pecuniária deverá guardar relação com a pena privativa de liberdade, o que não fora feito pelo magistrado
a quo
na sentença.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, afasto a valoração negativa das consequências do delito e readéquo a pena-base para 03 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Da leitura dos antecedentes criminais do acusado, verificou-se que o mesmo possuía duas condenações transitadas em julgado anteriores ao fato narrado no presente feito.

Destaco, ainda, que o recorrente não respondeu a ação penal de Código 17530 (Comarca de Chapada dos Guimarães), apontada pelo Juízo de piso durante a segunda fase de dosimetria para fundamentar a multirreincidência do réu.

Sendo assim, tendo em vista que uma condenação fora utilizada durante a primeira fase de dosimetria (Código 62816), aproveito a segunda condenação (Código 63332) para compensá-la com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária na fração de 1/6 (um) sexto para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a qual torno como definitiva tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Estabeleço o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,
não sendo aplicável ao presente caso a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, tal como disposto no édito condenatório, a qual estabelece que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, vez que o STJ entende ser cabível a imposição de regime mais gravoso aos condenados cuja pena privativa de liberdade haja sido fixada em patamar inferior ou igual a 04 (quatro) anos, com pena-base fixada acima do mínimo legal e reincidência reconhecida (AgRg nos EDcl no HC 612.903/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa de RODRIGUES FERREIRA BARROSO e pelo Ministério Público, para afastar a valoração negativa do vetor referente às consequências do delito e fixar regime prisional mais severo, readequando-se a pena definitiva para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021